Tribunal: TJBA
Processo: 8194639-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8194639-24.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FABIOLA SANTOS DA SILVA

Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s):NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESOLUÇÃO 5.037/22 DO BACEN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS.

CASO EM EXAME:

1. Centra-se a insurgência recursal na alegação de que a parte autora, ora apelante, não foi notificada acerca do registro de seus dados perante a plataforma SISBACEN-SCR, sendo incontroversa a origem do débito em questão.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em tela refere-se a aferição de falha na prestação de notificação por parte da Apelada, assim como a possibilidade da exigibilidade do débito cobrado, capaz de ensejar o pagamento de verba indenizatória.

RAZÕES DE DECIDIR:

3. Conforme art. 13 da Resolução n.º 5.037/22 do BACEN, cabia a instituição originária do registro notificar o consumidor acerca da inscrição no SISBACEN- SCR, razão essa que se resta configurado a incidência de danos morais, ora fixada verba indenizatória em R$10.000,00(dez mil reais).

4. Honorários advocatícios sucumbenciais invertidos e arbitrados em 1
0
% (quinze por cento) sobre o valor da c
ondenação
, sendo encargo exclusivo do apelado.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º

8194639-24.2024.8.05.0001
,
tendo como apelante,
FABIOLA SANTOS DA SILVA
e apelada,
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG16E